Tribunal: TJDFT
Processo: 0741387-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741387-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO INTERNACIONAL BOAS NOVAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O agravante pugna pela concessão de gratuidade de justiça. Apesar de este Relator já ter adotado o entendimento de que bastaria a simples declaração do requerente de que não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção ou de sua família, cabendo à parte contrária, não ao juiz, impugnar e provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício, da melhor análise da matéria posta em debate, com base na lei de regência e na esteira de precedentes jurisprudenciais, curvou-se ao posicionamento de que se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal, poderá indeferi-lo, devendo, contudo, intimar previamente o requerente, na forma do § 2o do artigo 99, do CPC. Diante do exposto, e considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator